Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CÁRTULAS EMPRESTADAS PELO EMITENTE A TERCEIROS. CONTRATO ASSINADO PELA EMITENTE COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O emitente dos cheques responderá junto ao credor pelo seu adimplemento, assumindo assim a posição de garantidor do débito frente ao portador do título, que o recebeu de boa-fé, revelando-se irrelevante o fato de tê-lo emprestado a terceiro, pois tendo emprestado as cártulas a terceiro, assumiu o risco de responder pela obrigação cartular.
2. Tratando-se de dívida consubstanciada em cheque, qualquer cálculo que exprima a incidência de juros e correção monetária utilizando como termo inicial a data da propositura da lide e da citação da ré estaria claramente em desacordo com as normas legais que regem a espécie.
3. Decaindo uma das partes em sucumbência mínima quanto ao seu pedido, deve a outra arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, quando houver dado causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do parágrafo único do art. 21 , § único , do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.